Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART.156, §2o, I, DA CF. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. VALOR EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. COBRANÇA DO TRIBUTÓ EM RELAÇÃO AO VALOR QUE ULTRAPASSA O NECESSÁRIO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ARTS. 5o E 6o DA LEI DISTRITAL No 3.830/2006.
1. A apelação em mandado de segurança apenas possui efeito devolutivo, ante o estabelecido no art. 14, §3o, da Lei no 12.016/2009. Não obstante o disposto, por força do art. 1.012, §3o, do CPC, poderá ser concedido efeito suspensivo ao referido recurso desde que formulado o respectivo pedido em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; ou ao relator, se já distribuída a apelação.
1.1. Formulado o pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, revela-se inadequada a via eleita. Ainda que assim não fosse, a concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo na demora, e, na espécie, tais requisitos não foram verificados.
2. Conquanto aventada a existência de inovação recursal, da simples leitura da exordial verifica-se que a tese de que o valor integralizado por meio do imóvel transmitido corresponde ao mesmo valor declarado no Imposto de Renda foi devidamente apresentada perante o Juízo de primeiro grau. Logo, a preliminar em questão deve ser rejeitada.
3. O art. 156, §2°, I, da CF estabelece que não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de seu capital social, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens, direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
3.1. Utilizando-se o critério de interpretação hermenêutico-teleológico da norma, depreende-se que, em razão de o capital social ter a função de garantir o funcionamento da empresa, podendo ser majorado ou diminuído, conforme necessário, de forma a manter o objeto social, os bens ou direitos destinados à sua composição devem ser a ele equivalentes, sendo que o eventual excesso, considerado desnecessário à exploração da atividade econômica, consubstanciará simples acúmulo de patrimônio por parte da pessoa jurídica. Logo, a imunidade tributária prevista no art. 156, §2°, I, da CF abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização do capital social da empresa, sendo que, sobre o valor que o exceder, caberá a devida tributação.
3.2.Acerca da matéria, o STF, no RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
4. Nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, que é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo, sendo que este prevalecerá apenas quando for superior ao valor da avaliação da administração.
5. Apelação desprovida.